Tribunal: TJDFT
Processo: 0730393-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730393-94.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADA: DORCINA OLIVEIRA LOPES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação Ordinária proposta pela agravada contra o agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou as preliminares de impugnação ao valor da causa e de ilegitimidade passiva; indeferiu o chamamento ao processo da União e rejeitou exceção de incompetência; rejeitou prejudicial de mérito (prescrição) e registrou não se aplicar ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Na mesma decisão agravada, optou pela produção de “prova técnica simplificada” (art. 464, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil) pela Contadoria Judicial. Intime-se o agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre eventual não conhecimento do presente recurso quanto ao pedido relacionado à necessidade de serem considerados 1) eventuais saques anuais de rendimentos; 2) saques por casamento; 3) conversão de moedas no Plano Real, em 01.07.1994; 4) débito em razão do convênio FOPAG (crédito direto em folha de pagamento) ou débito para crédito direto em conta, por se tratar de matéria não apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau e que não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Na mesma oportunidade e com fundamento no supramencionado artigo, intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual não cabimento do presente recurso quanto ao pedido relacionado à ilegitimidade passiva, por se tratar de matéria não prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Brasília – DF, 20 de agosto de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator